Tribunal: TJES
Processo: 5029406-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029406-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA PIUMBINI MELO FIGUEIREDO
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029406-08.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ANDRESSA PIUMBINI MELO FIGUEIREDO

RECORRIDA:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM:
MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ANDRESSA PIUMBINI MELO FIGUEIREDO contra a sentença proferida em
ID 6969365
, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, posto que a falha na prestação da parte requerida foi determinante para o prejuízo material suportado.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, posto que a falha na prestação da parte requerida foi determinante para o prejuízo material suportado.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente acabou sem vítima de terceiro fraudador, sobretudo pela ausência de cautelas necessárias ao caso que poderiam de evitado a situação, sobretudo a diferença do valor do produto, pagamento destinado a terceira pessoa, ou seja, a ausência de cautela da requerente a levou a cair no golpe. Vejamos o trecho da sentença:

O Segundo se extrai dos autos, a autora foi ludibriada pela oferta de venda de produtos usados, por um preço mais baixo, pois foi vítima de um golpe nas redes sociais, sendo convencida a fazer transferências bancárias a pessoa que acreditava ser sua conhecida, conforme imagens da oferta de ID 19883288.

Porém, os fraudadores teriam “hackeado” o perfil da rede social de tal pessoa, não realizando a devolução do valor, muito menos a entrega de qualquer produto. Pois bem.

De acordo com as imagens juntadas com a inicial, houve diversos detalhes suspeitos da obrigação, como a diferença de valores nos produtos, bem como que o pagamento foi destinado para terceira pessoa totalmente estranha à negociação (Letícia Pedreira da Solidade – p. 16, do ID 19883288).

Dessa forma, a autora não tomou as cautelas mínimas esperadas. Frise-se ainda que a autora afirmou nos autos que o ofertante era seu conhecido, de modo que as tratativas digitais deveriam ser corroboradas por ligação de telefone ou mesmo pessoalmente, para que se tivesse certeza da identidade da pessoa da negociação.

Sendo assim, as transferências foram realizadas por culpa da autora, que não tomou cuidado ao realizar o negócio claramente suspeito. Resta apurar se há responsabilidade também da parte ré, a evidenciar a culpa concorrente.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido pela ausência de responsabilidade do conglomerado da tecnologia quando os fraudadores utilizam foto e nome de outrem para induzir negócios viciados, como se percebe que também ocorreu neste caso.

Dessa forma, não cabe responsabilizar a ré apenas por ter sido ofertado negócio indevido em sua plataforma, em que se passaram por um amigo da autora.

Para eventual responsabilização da ré seria necessária uma maior sofisticação da fraude em sua plataforma, o que não se verifica minimamente comprovado nestes autos. Nesse mesmo sentido:

[...]

Dessa forma, é o caso de reconhecer a culpa exclusiva da autora, afastando a responsabilidade da ré. Como bem discorre Carlos Roberto Gonçalves:

Ademais, constato que, em mensagem encaminhada ao fraudador, a própria requerente fala de seu receio de hacker, mas, mesmo assim, não desconfiou que todas as vezes que tentou ligar para o “seu amigo” não conseguiu, seja por ligação pelo próprio
instagram
(quatro tentativas em horários próximos –
ID 6969351-pág. 13/14
) ou pelo
whatsapp
(uma tentativa
–
ID 6969351-pág. 15
), mas sempre era respondida em seguida. Referida atitude é típica de golpistas, pois, caso a requerente falar com ele, saberia que não se tratava de “seu amigo”, o que deveria ter acendido um alerta na requerente.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)